Tribunal: TJDFT
Processo: 0708205-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708205-53.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AEL SISTEMAS S.A D E C I S Ã O Tendo em vista o julgamento favorável em duas instância contra o crédito tributário lançado pelo Distrito Federal, bem como a garantia idônea apresentada pela AEL Sistemas S.A, DETERMINO ao Distrito Federal o cancelamento do protesto objeto do Processo Administrativo SEI 00040- 00028411/2020- 72, decorrente do fato gerador já discutido nestes autos. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Intime-se. Após, retornem ao Relator Originário. Brasília, domingo, 28 de novembro de 2021, às 18h16min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator Eventual